Tribunal: TJDFT
Processo: 0025027-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
D E C I S Ã O Nada a prover em relação à petição de ID ́s 19383737/19383744, haja vista que a manifestação quanto ao acordo direto deferia ter sido formulada junto ao Distrito Federal no período estipulado pelo edital de convocação. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto